Tribunal: TJSP
Processo: 2179813-55.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2179813-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM.
JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DO FORO DE SÃO CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a medida cautelar inominada, oficiando-se à origem para que dê
regular processamento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público, nos termos do que consta ao final da fundamentação deste acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2179813-55.2020.8.26.0000 - Voto no 38.405.
2
Cautelar Inominada Criminal no 2179813-55.2020.8.26.0000.
Comarca de São Carlos.
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Requerido: MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca
de S. Carlos.
Voto no 38.405.
1. O Ministério Público do Estado de São
Paulo, por seu Promotor de Justiça Bruno Carlo Bertini Feria,
ajuizou Cautelar Inominada Criminal, com pedido de liminar,
visando conferir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito por
ele interposto por discordar da decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de São Carlos, nos autos
no 1502072-36.2020.8.26.0566, que deferiu liberdade provisória,
mediante aplicação de medidas cautelares alternativas ao réu Luiz
Roberto da Silva Villar, preso em flagrante por suposta prática dos
delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de
munições de uso permitido, considerando ser ele primário, de bons
antecedentes e com residência fixa, não ter a conduta envolvido
violência ou grave ameaça, de modo que ao término da instrução
poderá ser reconhecido o tráfico privilegiado. Afirma o recorrente
não se ter considerado que, em poder do acusado, foram
apreendidas vinte e cinco munições, calibre .38, além de grande
quantidade e variedade de entorpecentes para comercialização,
podendo colocar em risco a ordem pública, argumentando se tratar
de policial militar envolvido com o crime organizado.
Por tais razões, requer o deferimento do
pedido para ser dado efeito suspensivo ao recurso em sentido
estrito interposto, de modo a decretar a prisão preventiva do
acusado.
Indeferida a liminar e dispensado o pedido
de informações por estar a inicial instruída com os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2179813-55.2020.8.26.0000 - Voto no 38.405.
3
necessários ao julgamento do pedido, a ilustrada Procuradoria de
Justiça opinou pelo deferimento do pedido.
É a síntese do necessário.
2. Consoante dispõe o inciso V do artigo
581 do Código de Processo Penal caberá recurso em sentido
estrito da decisão que “conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar
inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-
la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante”.
Por outro lado, o artigo 584 do mesmo
diploma legal dispõe expressamente que os recursos em sentido
estrito “terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de
concessão de livramento condicional e dos ns. XV, XVII e XXIV do art.
581.”, não incluindo, portanto, a hipótese aqui retratada.
Nessa
análise,
observa-se
que
o
deferimento do efeito suspensivo, para recurso que não o tem,
nesta sede só teria cabimento se houvesse risco de lesão
irreparável ou de difícil reparação, fruto de decisão teratológica ou
manifestamente ilegal.
Porém, este não é o caso dos autos, pois a
douta decisão hostilizada está fundamentada, não se mostra
teratológica e nem se vislumbra ilegalidade de qualquer natureza
tendente a violar direito subjetivo inquestionável.
De
fato,
na
decisão
impugnada,
o
magistrado consignou que “(...) De outro lado, não há necessidade de
manutenção da prisão provisória para a garantia da aplicação da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2179813-55.2020.8.26.0000 - Voto no 38.405.
4
penal ou para salvaguarda da ordem pública. Anota-se, nesse ponto,
que não obstante a presença dos requisitos enumerados no artigo 312
do Código de Processo Penal, os crimes foram praticados sem emprego
de violência ou grave ameaça e o autuado é primário o que, em tese e
em análise perfunctória, configura a prática do delito de tráfico
privilegiado (parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas).Além disso, o
investigado dispõe de residência fixa, afigurando-se, na hipótese,
excessiva a segregação cautelar. Assim, considerando o contexto
instalado de pandemia da doença Covid-19e consoante o preconizado
no artigo 8o, §1o, inciso I, alíneas “b” e “c”, da Resolução 62/2020 do
CNJ concedo, excepcionalmente, liberdade provisória ao investigado,
mediante a imposição das seguintes cautelares: A) comparecimento
mensal em juízo e a todos os atos do processo (observado o disposto
no artigo 4a, inciso II, da Resolução 62/20,CNJ); B) não mudar de
endereço ou ausentar-se da área territorial desta comarca sem prévia
autorização do Juízo. C) recolhimento domiciliar noturno, em todos os
dias da semana, no período compreendido entre as vinte horas e as seis
horas da manhã do dia subsequente. Deverá, ainda, manter seu
endereço atualizado, sob pena de revogação do benefício” (fls. 79/80
do processo-crime).
Se correta ou incorreta a decisão do ilustre
magistrado, não cabe aqui e agora analisar ou discutir, pois a via
própria para tanto é a do recurso em sentido estrito já interposto
pelo Ministério Público, onde a matéria deverá ser amplamente
discutida.
Na verdade, antes da edição da Súmula no
604 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Publico
impetrava mandado de segurança para obter efeito suspensivo ao
recurso em sentido estrito ao discordar da concessão pelo juiz de
liberdade provisória, medida essa que de modo geral não
encontrava guarida nos Tribunais, por ausente direito líquido e
certo do impetrante. A medida cautelar inominada ora ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2179813-55.2020.8.26.0000 - Voto no 38.405.
5
nada mais é do que o sucedâneo encontrado pelo Ministério
Publico para tentar obter tal efeito, mas em que pese o empenho e
a combatividade do “Parquet”, solução diversa daquelas já
proferidas em relação à matéria não pode ser aqui dada, por não
estar presente risco concreto da demora e por não haver na
decisão atacada ilegalidade manifesta ou abuso de poder a
justificar a providência alvitrada.
A propósito já se pronunciou a respeito este
Tribunal em decisão que traz a seguinte ementa: “MEDIDA
CAUTELAR INOMINADA Pedido de atribuição de efeito suspensivo a
recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que substituiu
prisão preventiva por segregação domiciliar, em face de possuir a
sentenciada, nos autos originais, filho de três anos
Indeferimento
liminar Necessidade Medida utilizada como sucedâneo de mandado
de Segurança após a edição da Súmula 604 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça Impossibilidade INDEFERIMENTO LIMINAR DA
MEDIDA
ACAUTELATÓRIA.”
(Cautelar
Inominada
Criminal
no
2065804-51.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Silmar
Fernandes, julgada em 26.04.2018).
Nessa trilha assim se decidiu: “MEDIDA
CAUTELAR INOMINADA. Concessão de efeito suspensivo a recurso em
sentido estrito interposto de decisão que concedeu liberdade provisória
à indiciada, autuada em flagrante pela infração dos artigos 33, caput, e
35, caput, ambos da Lei no 11.343/06. Inadmissibilidade. Hipótese não
prevista no artigo 584, do Código de Processo Penal. Inexistência de
risco em caso de eventual demora no julgamento do recurso. Prisão que
pode ser efetivada a qualquer momento. Decisão fundamentada e na
qual não se vislumbra ilegalidade manifesta ou abuso de poder a
justificar a via extrema. Acerto ou desacerto da decisão que deve ser
objeto de discussão no âmbito do recurso já interposto. Ação cautelar
indeferida
liminarmente.”
(Cautelar
Inominada
Criminal
no
2052410-74.2018.8.26.0000, Relator Desembargador Tristão Ribeiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2179813-55.2020.8.26.0000 - Voto no 38.405.
6
julgada em 05.04.2018; no mesmo sentido: Cautelar Inominada
Criminal
no
2159492-67.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Moreira da Silva, julgada em 08.11.2018).
Por fim, como bem observado pelo ilustre
Procurador de Justiça em seu parecer, verifica-se não ter sido o
Recurso em Sentido Estrito processado regularmente, a despeito
de ter sido interposto no dia 30 de julho de 2020, como demonstra
o comprovante de protocolo que instruiu a inicial (fl. 18), sendo de
rigor a determinação à origem para que processe adequadamente
o recurso.
Portanto, o indeferimento da cautelar se
impõe, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, indefere-se a
medida cautelar inominada, oficiando-se à origem para que dê
regular
processamento
ao
Recurso
em
Sentido
Estrito
interposto pelo Ministério Público, nos termos do que consta
ao final da fundamentação deste acórdão.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -